Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0716632-91.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: E. N. DE S. SANTOS LTDA, MARCIO DE SOUZA FERREIRA MODESTO RECORRIDO: MARCIO DE SOUZA FERREIRA MODESTO, E. N. DE S. SANTOS LTDA DECISÃO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto ao recorrente MÁRCIO DE SOUZA a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Quanto ao recorrente E. N. DE S. SANTOS LTDA, o recurso inominado veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia de preparo recursal (ID no 67204522), não havendo informação acerca do eventual recolhimento da guia de custas iniciais. Desse modo, fica o recorrente E. N. DE S. SANTOS LTDA intimado a comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia de custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator